Tribunal: TJSP
Processo: 2229434-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2229434-55.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante BIANCA ROSA
POSENATO,
são
embargados
GABRIEL
DA
SILVA
CASO
(INVENTARIANTE), MARINA DA SILVA CASO e MARIO GABRIELE CASO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229434-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 16428
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2229434-55.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCO AURÉLIO PAIOLETTI MARTINS
COSTA
EMBARGANTE: BIANCA ROSA POSENATO
EMBARGADOS: GABRIEL DA SILVA CASO INVENTARIANTE, MARINA DA
SILVA CASO, MARIO GABRIELE CASO ESPÓLIO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Manutenção
da decisão agravada. Nos embargos de
declaração é incabível o reexame do
mérito da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 51/55, que negou
provimento ao recurso na parte conhecida.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
Com efeito, a decisão foi clara ao manter
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229434-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração. Alerto às partes que, em caso de oposição de
novos embargos de declaração, poderá ser observado o disposto
no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator